Tribunal: TJBA
Processo: 8025906-52.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025906-52.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AURELINO ARAUJO DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE CICERO DOS SANTOS

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. TEMA 1132 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DA MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedor contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por instituição financeira, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor. O apelante alega nulidade da notificação extrajudicial em razão de envio a endereço incorreto e requer concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao apelante;
(ii) estabelecer se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que incompleto, é suficiente para caracterizar a mora e autorizar a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é concedida quando comprovada a insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC. O apelante apresenta declaração de rendimentos, comprovantes de negativação e extratos bancários que evidenciam hipossuficiência (ID 88555862), devendo a sentença ser modificada para concessão da gratuidade.

A constituição em mora é pressuposto processual para a ação de busca e apreensão, conforme Súmula nº 72 do STJ.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que a mora pode ser comprovada por carta registrada com AR, enviada ao endereço do contrato, sem exigir assinatura do devedor.

O STJ, no julgamento do Tema 1132 (REsps 1951888/RS e 1951662/RS), fixou a tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

No caso, a notificação foi remetida ao endereço indicado no contrato assinado digitalmente pelo devedor (IDs 88555821 e 88555824), o que configura a mora nos termos da jurisprudência vinculante.

A concessão da gratuidade implica a suspensão da exigibilidade das custas e honorários, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, 926 e 927; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Lei nº 4.728/1965, art. 66-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1132); TJBA, AI nº 0020345-79.2017.8.05.0000, Rel. Des. Sandra Ines Morais Rusciolelli Azevedo, j. 15.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025906-52.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante AURELINO ARAUJO DE SANTANA e como apelada SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .